Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739160-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, apresentado por MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 139357724, dos autos na origem), complementada pelos Embargos de Declaração, rejeitados (id. 141384807, dos autos de origem), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”, processo no 0737695-06.2022.8.07.0001, movida em face do CARTAO BRB S/A, não deferiu pedido de que a ré se abstivesse de reter valores na conta da autora. Eis o teor das referidas decisões: “MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de CARTAO BRB S/A, com pedido de antecipação da tutela, para excluir seu nome do rol de inadimplentes. Alega a autora que aderiu ao parcelamento da fatura do cartão de crédito de final 8088, pagando a primeira parcela, mas o réu também descontou o valor da entrada do acordo diretamente em sua conta corrente, além de promover a inclusão do seu nome no SERASA, não obstante inexistir inadimplência. Os documentos acostados aos autos demonstram o parcelamento do débito, o pagamento realizado e as mensagens informando a negativação do nome da autora. O perigo de dano reside no fato de que a anotação no nome da autora a impede de obter créditos e realizar negociações na praça. Assim, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que o requerido retire o nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) (NCPC 300) relacionado aos cartões de crédito que mantém junto à ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00. O novo CPC determina que, ao despachar a inicial, o Juiz designará audiência de conciliação, a qual somente não se realizará quando houver manifestação expressa do autor, réu e litisconsortes de desinteresse na composição consensual (art. 334, inciso I, e seu § 6o). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cadastre-se. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC. Expeça-se mandado de citação e intimação, via sistema, eis que o réu é parceiro eletrônico do TJDFT. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 139357724 é omissa ao argumento de que não se manifestou sobre o pedido de que a ré se abstivesse de reter valores da conta da autora. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Quanto ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada, indefiro o pedido, uma vez que é necessário a expressa manifestação do autor, réu e litisconsortes sobre o desinteresse. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 41438896), a agravante expõe que se se trata de ação declaratória de inexistência de débito, em que pleiteia medida liminar para a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como, que a agravada seja impedida de realizar constrições de valores de sua conta bancária, visto que estaria totalmente adimplente em seus contratos e não teria autorizado qualquer debito automático em sua conta. Aponta que, com a impossibilidade de pagar o valor total do cartão, utilizou o parcelamento pré-aprovado, descrito nas faturas, realizando o pagamento da entrada de R$ 2.788,87 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e o restante dividido em 23 (vinte e três) parcelas de R$ 1.599,60 (mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Diz que, devidamente confirmada a proposta de parcelamento, realizou o pagamento da entrada no dia 19/08/2022, ou seja, nove dias antes do vencimento, conforme comprovam o extrato e a fatura referente ao mês de setembro, com vencimento em 28/09/2022, juntados aos autos. Alega que, ainda assim, a agravada negativou o nome da agravante, bem como, vem retendo todo o seu salário, deixando-a sem qualquer valor para pagar suas contas e principalmente seus remédios, estando dependente de seus parentes para pagar suas contas. Afirma que no caso em apreço, resta devidamente comprovado através dos documentos juntados na inicial, e pelo extrato ora juntado, que o agravado procedeu ao desconto no valor de R$ 2.871,58 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), no dia 06 de outubro de 2022, apropriado como “DEBITO CARTAO BRB”, o que representava todo o saldo da aposentadoria da autora no mesmo dia em que teve o deposito efetuado, sendo que o valor da fatura, como já juntado a inicial seria de R$ 1.599,99 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Defende que no mês seguinte fora realizada nova apropriação indevida, vez que no dia 04 de novembro de 2022, foram feitos dois descontos na conta da autora com a mesma descrição, nos valores de R$ 2.301,23 (dois mil, trezentos e um reais e vinte e três centavos) e outro de R$ 923,01 (novecentos e vinte e três reais e um centavo), totalizando R$ 3.224,23 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), para o pagamento de uma fatura de R$ 1.599,99 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Aduz que, encontra-se impedida de se manter na vida cotidiana, já que está ficando sem seu salário quase que completamente, bem como, não consegue pagar as faturas do segundo cartão, o que irá gerar nova dívida. Assegura que, ao procurar a agência, os próprios gerentes não conseguem explicar o desconto, sendo que a informação é que no sistema está tudo correto, prometendo a devolução do valor, porém, nunca efetuado, razão pela qual se mostra imperioso o deferimento da medida para não só impedir novas apropriações, como a devolução dos valores já apropriados. Ao final requer que seja recebido e provido o presente agravo de instrumento, apenas no efeito devolutivo, deferindo a medida liminar para que seja determinado ao agravado que se abstenha de apropriar-se de valores oriundos da aposentadoria da autora, bem como, a devolução dos valores já apropriados, ou seja, o valor de R$ 2.871,58 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), apropriado no dia 06/10/2022, e o de R$ 3.224,23 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), no dia 04/11/2022. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça deferida na origem (ID. 139357724, dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao que consta dos autos, a autora, ora Agravante, possui dois cartões de crédito junto a instituição requerida/Agravada, cujos finais são: 8088 e 2029. Do informado, sem conseguir quitar a fatura requereu um parcelamento do débito do cartão a ser pago com uma entrada de R$ 2.788,87, mais 23 parcelas de R$ 1.599,60. Alegou ainda que embora tenha pago o valor da entrada, inclusive, de forma antecipada, a Agravada acabou descontando novo valor a esse título diretamente em sua conta bancária, e que após reclamar junto a instituição recorrida até houve um estorno, mas em valor inferior ao descontado, ainda faltando lhe devolver a importância de R$ 836,93. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para indeferir o pedido de tutela de urgência decorreu do entendimento de não haver elementos suficientes para deferimento do pleito, limitando-se a determinar a exclusão do nome da Agravante do SPC. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo em razão de existirem informações demonstrando a realização do parcelamento da fatura do cartão de crédito por parte da recorrente, onde consta os valores da entrada e demais parcelas a serem descontadas na própria fatura do cartão do crédito, e não diretamente na conta bancária da Autora. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão discutindo o desconto de parcelamento de fatura do cartão de crédito, bem como que ao que tudo indica dos autos, ainda vem ocorrendo o mesmo desconto dessa parcela na própria conta bancária da Agravante, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência concernente a determinação para que a Ré, ora Agravada, se abstenha de efetuar desconto referente ao parcelamento da fatura do cartão de crédito diretamente na conta bancária da Agravante, até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretar eventual duplicidade de desconto da parcela tanto na fatura do cartão quanto em sua conta bancária, bem como ainda da retenção de praticamente toda a renda de aposentadoria percebida pela ora Recorrente. No mais, no tocante a devolução do valor descontado a título de parcelamento da fatura do cartão de crédito descontados na conta bancária da Agravante nos meses de setembro e outubro/2022, aguarde-se o contraditório, com eventual manifestação da parte Agravada para esclarecimento quanto a tais descontos e respectivos estornos, se houver. Diante destes elementos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para determinar à instituição financeira recorrida que se abstenha de promover o desconto do parcelamento do cartão de crédito final 8088 realizado pela Agravante diretamente em sua conta bancária, devendo tais descontos constarem especificamente da fatura do cartão de crédito, objeto de discussão nos autos. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora